Tribunal: TJDFT
Processo: 0723555-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723555-98.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PROGERE PROJETOS E GERENCIAMENTO DE ENGENHARIA LTDA - ME RECORRIDOS: EMPREITEIRA MÃO DE OBRA OLIVEIRA LTDA - ME, LUCAS JOSÉ SOARES DIAS EIRELI E MURILO SILVÉRIO MARTINS BRITO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO PAULIANA. FRAUDE CONTRA CREDORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS INCABÍVEL. BENS SUBMETIDOS AO REGIME DE AFETAÇÃO. COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. A fraude contra credores é caracterizada pela atuação ardilosa do devedor – em estado de insolvência ou prestes a entrar nesta condição – consistente em se desfazer de seu acervo patrimonial, de modo a frustrar o cumprimento de obrigações anteriormente contraídas. 2. Nos termos do artigo 158 do Código Civil, os “negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários, como lesivos dos seus direitos.”. 3. Segundo o princípio da distribuição estática do ônus da prova, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos desconstitutivos, impeditivos ou extintivos. 4. À mingua de elementos de provas, não é possível concluir que os requeridos tenham realizado o negócio jurídico com a finalidade precípua de impedir ou dificultar que o patrimônio da devedora fosse alcançado pela autora. Deste modo, não restaram demonstrados o elemento objetivo (“eventus damni”) e tampouco o volitivo (“consilium fraudis”). 5. Se a autora não demonstra a existência dos requisitos para configuração de fraude contra credores, não há como declarar a anulabilidade do negócio jurídico, notadamente por se tratar de compra e venda de bens imóveis submetidos a regime de afetação, isto é, que não integravam a esfera patrimonial da devedora-alienante. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 158 e 159, ambos do Código Civil, sustentando a existência de fraude contra credores. Requer a anulação dos negócios jurídicos de compra e venda dos imóveis de matrículas 34.557, 33.829 e 34.650, de modo a retornarem os bens para o patrimônio da requerida Empreiteira Mão de Obra Oliveira LTDA, bem como pede o bloqueio desses imóveis, a fim de que não sejam novamente frustradas as ações executivas contra os requeridos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 158 e 159, ambos do Código Civil, porque a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A fraude contra credores constitui vício social no negócio jurídico, cujos efeitos deletérios refletem não apenas entre as partes, mas também no seio social. Por consequência, configura causa de anulabilidade. É o que dispõe a norma prevista no artigo 158 do Código Civil, segundo a qual os “negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários, como lesivos dos seus direitos.”. Com efeito, o vício social de fraude contra credores exsurge da atuação ardilosa do devedor – em estado de insolvência ou prestes a entrar nesta condição – consistente em se desfazer de seu acervo patrimonial de modo a frustrar o cumprimento de obrigações anteriormente contraídas. Segundo a doutrina, esta atuação do devedor possui dois elementos: um objetivo; e outro de cariz subjetivo. O primeiro é caracterizado pela conduta em si, isto é, a atuação voltada a prejudicar os credores (“eventus damni”). Já o segundo, de natureza subjetiva, é formado pela intenção de causar o prejuízo (“consilium fraudis”). (...) No caso sub examen, não foram demonstrados os elementos objetivo (“eventus damni”), tampouco volitivo (“consilium fraudis”). (...) À mingua de elementos de provas, não é possível concluir que os requeridos tenham realizado o negócio jurídico com a finalidade precípua de impedir ou dificultar que o patrimônio da devedora fosse alcançado pela autora. O que se extrai dos elementos de convencimento colacionado, é que os imóveis foram alienados para realização de um empreendimento submetido a regime de afetação, no qual os adquirentes teriam a obrigação contratual de finalizar as unidades e revendê-las por meio de programa habitacional do governo federal, mesmo porque esta era a atividade empresarial precípua desenvolvida por um dos adquirentes. Tem-se, pois, que a autora não comprovou os requisitos para configuração da fraude contra credores.” (ID 45081878) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020